Tribunal: TJMT
Processo: 0022197-96.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022197-96.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL DIAS SOUZA (APELADO), GABRIEL DIAS SOUZA - CPF: 061.659.461-51 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BOCON - CPF: 012.307.261-10 (VÍTIMA), NILTON MARTINS DO AMARAL (VÍTIMA), JOAQUIM DE MACEDO GUIMARAES - CPF: 820.147.441-49 (VÍTIMA), JOSUE CARDOSO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
(
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
),
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA

QUANTO AO DELITO DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03
. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE
PELA MENORIDADE
. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A 02 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO.

IMP
ROCEDÊNC
IA
. RECONHECIMENTO
PESSOAL RATIFICADO EM
JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E SEGURA. PRISÃO NA POSSE DA
RES FURTIVA
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO.
INVIABILIDADE. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DIRETA NA EMPREITADA CRIMINOSA.
POST FACTUM
IMPUNÍVEL.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DO VEÍCULO ROUBADO COM PLACAS ADULTERADAS NA POSSE DO APELANTE. CIÊNCIA E DOMÍNIO FÁTICO DA SITUAÇÃO ILÍCITA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.

PRELIMINAR

DE OFÍCIO E, NO MÉRITO,

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, às penas de 10
(dez)
anos, 04
(quatro)
meses e 26
(vinte e seis)
dias de reclusão, 01
(um)
ano de detenção e 35
(trinta e cinco)
dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:

2.
Há quatro questões em discussão
, saber se
: (
I
)

ocorr
eu

a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (
II
)
há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado; (
III
)
é cabível a desclassificação da conduta para o delito de receptação; (
IV
) há
provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. Razões de decidir:

3.
Providência
, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03, pois a pena aplicada foi de 01
(um)
ano de detenção, o prazo prescricional é de 04
(quatro)
anos, reduzido pela metade
em
razão da menoridade relativa do apelante à época dos fatos (art. 115 do C
ódigo
P
enal
), perfazendo 02
(dois)
anos, lapso superado entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

4.
A condenação pelo crime de roubo majorado deve ser mantida, pois a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelo depoimento firme, coerente e seguro da vítima, que reconheceu o apelante na fase inquisitorial e em juízo, bem como
,
pela prisão do
apela
nte na posse do veículo subtraído poucos dias após os fatos e pela apreensão de outros bens pertencentes à vítima.

5.
A inobservância das formalidades do art. 226 do C
ódigo de Processo Penal

não enseja nulidade automática do reconhecimento pessoal quando ratificado judicialmente e
reforçado
pelos demais elementos probatórios produzidos sob o contraditório.

6.
Inviável a desclassificação para o delito de receptação, pois comprovada a participação direta do apelante na subtração patrimonial mediante violência e grave ameaça, sendo a posse posterior do bem mero exaurimento da conduta antecedente, absorvida pelo crime de roubo, nos termos do princípio da consunção.

7.
Mantida a condenação pelo crime do art. 311 do Código Penal, pois o apelante foi flagrado conduzindo veículo roubado com placas adulteradas em curto lapso temporal após o crime antecedente, circunstância que evidencia sua ciência e adesão consciente à adulteração, inexistindo justificativa plausível para a posse do bem.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Preliminar
de ofício e, no mérito, recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“A menoridade relativa do agente ao tempo dos fatos reduz pela metade o prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal.”

“A inobservância das formalidades do art. 226 do C
ódigo de Processo Penal
não implica nulidade do reconhecimento pessoal quando ratificado em juízo e amparado por outros elementos probatórios.”

“
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância quando firme e em consonância com o conjunto probatório.”

“A posse injustificada de bem roubado em curto lapso temporal após o crime constitui relevante indício de autoria.”

“
É inviável a desclassificação de roubo para receptação quando comprovada a participação direta do agente na infração patrimonial antecedente.
”

“A posse e condução de veículo com sinais identificadores adulterados, sem justificativa plausível, autorizam a manutenção da condenação pelo crime do art. 311 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115; 157, §2º, II e §2º-A, I; 180; 311. CPP,
arts
. 226; 387, IV; 593, I. Lei n. 10.826/03,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2022);

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10025019220238110042, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2026);

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10259235620228110002, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2025).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
GABRIEL DIAS SOUZA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara
Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para conden
á-lo pela prática dos crimes
de
roubo majorado
(art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, Código Penal),
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 311, Código Penal) e
posse irregular de arma de fogo
(art. 12 da Lei nº 10.826/03),
à pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
,
e 01 (um) ano detenção, em regime inicial fechado e 35 (trinta e cinco) dias
-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa pugnou pela
absolvição do apelante quanto ao delito de roubo majorado,
sob o argumento de insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Sustentou, para tanto, que o reconhecimento pessoal realizado seria falho e destituído de confiabilidade, uma vez que o apelante teria sido colocado ao lado de pessoa
s
com características físicas distintas das suas, além de enfatizar a negativa de autoria apresentada pelo recorrente.

Pugnou
, ainda, a
desclassificação da conduta para o delito de receptação,
ao argumento de que o próprio apelante teria admitido apenas a receptação do veículo, ciente de sua origem ilícita, sem participação na prática do roubo.

Subsidiariamente,
requere
, a
absolvição quanto ao crime previsto no art. 311 do Código Penal,
sob a alegação de insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n. 314813357).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 324890859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I – PRELIMINAR DE OFÍCIO

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi denunciado pela prática do crime tipificado no
art. 14 da Lei n. 10.826/03, todavia,
o magistrado sentenciante operou a desclassificação para o crime do
art. 12 do referido diploma,
fixando a pena para este delito
em 01 (um) ano de detenção.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para penas entre um e dois anos é de
04 (quatro) anos.
Ocorre que,
ao tempo dos fatos (
10
/1
1
/2019),
o réu contava com
18 (dez
oito)
anos de idade,
conforme
verifica-se da denúncia
(I
D n
.
293680879
).

Incide, portanto, a causa de redução do prazo prescricional pela metade, prevista no art. 115 do Código Penal, perfazendo o
lapso de 02 (dois) anos.

Desta forma, entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia, ocorrido,
em 17/09/2020
(ID n. 293680882
), e a prolação da sentença condenatória,
em 12/07/2024
(I
D n. 293680931
),
transcorreram
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias, superando-se o prazo prescricional de 02 (dois) anos.

Assim, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, §1º, e 115, todos do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
Gabriel Dias Souza
quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03)
, em decorrência da prescrição retroativa.

II – MÉRITO

O recurso é cabível(CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Extrai-se da denúncia que (ID
n.
293680879)
:

“
I – Consta do incluso caderno informativo que, no dia 28/10/2019, por volta das 20h30min, na residência localizada na Rua Manoel
Boava
, número 02, Loteamento São Jorge, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado GABRIEL DIAS SOUZA, previamente conluiado e agindo com unidade de desígnios com terceiro indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça e violência exercidas com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo Fiat/Bravo
Essence
, placa JIG 8882, (01) aparelho de celular marca Xiaomi, cor azul, (01) corrente de ouro, (01) par de chinelo, (01) carregador de celular, (01) carregador de celular portátil e uma carteira contendo documentos pessoais pertencentes à vítima Paulo Henrique
Bocon
.

II – Consta, ainda, que entre os dias 28/10
a
10/11/2019, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado GABRIEL DIAS SOUZA adulterou o sinal identificador do veículo Fiat/Bravo
Essence
, placa JIG 8882, por meio da troca das placas identificadoras originais do automóvel.

III - Apurou-se, por fim, que, entre os dias 28/10
a
10/11/2019, em uma residência situada no bairro Parque Atlântico, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado GABRIEL DIAS SOUZA ocultou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em (01) revolver calibre 32, S&W
Trademark
,,
numero
de série 402062, (03) munições calibre 32 e (04) munições calibre 38 intactas (Auto de Apreensão de fls. 10-IP).

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo mencionadas, a vítima estava chegando em sua residência, mais precisamente estacionando o veículo na garagem, ocasião em que o denunciado e um indivíduo não identificado, com arma de fogo em punho, invadiram o local subitamente, exigindo que saísse do automóvel.

Ato contínuo, o denunciado passou a agredir o ofendido com socos e empurrões, tendo, em seguida, subtraído o veículo e os demais bens acima relacionados. Após, empreenderam fuga tomando rumo ignorado, sendo o denunciado encontrado pelos agentes policiais, em 10/11/2019 (cerca de doze dias após os fatos), na região do Zero Km, bairro Potiguar, nesta urbe, conduzindo o veículo Fiat Bravo, cor prata subtraído da vítima, cuja placa original (JIG 8882) havia sido trocada pelo denunciado, constatando-se que o automóvel
encontrava-se
com a placa aparente NTY 9323.

Consta, outrossim, que, em diligências realizadas em uma residência indicada pelo denunciado, situada no bairro Parque Atlântico, os agentes policiais lograram encontrar a arma de fogo por ele utilizada no roubo e o aparelho celular subtraído da vítima Paulo, todos ocultados no local pelo denunciado, juntamente com vários outros pertences roubados de vítimas diversas (investigações em apartado – fls. 82-IP).

Empós, a
arma de fogo apreendida e munições foram submetidas a exame de eficiência, que atestou a plena capacidade para efetuar disparos (Laudo Pericial de Caracterização, Identificação e Eficiência - em anexo).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de GABRIEL DIAS SOUZA como incurso(a)(s) no(s) artigo(s) 157, §2º, inciso II e § 2°-A, inciso I
c.c
. art. 311 do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando o(a)(s) denunciado(a)(s) para responder(em) à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se, oportunamente, a(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s), interrogando-se o(s) denunciado(s) e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória.

Requer, outrossim, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela(s) vítima(s), nos termos do art. 387, IV, do CPP.
”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando parcialmente procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática dos crimes de
roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse irregular de arma de fogo.

De proêmio, a Defesa
pugna pela absolvição do apelante quanto ao delito de roubo,
com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, sustentando a fragilidade do conjunto probatório, notadamente em razão da alegada irregularidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que o recorrente teria sido colocado ao lado de pessoas que não ostentavam características físicas semelhantes às suas, além de invocar sua negativa de autoria quanto à prática delitiva.

No caso, cumpre consignar que o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece diretrizes para a realização do reconhecimento pessoal, todavia, a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores consolidou entendimento no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no referido dispositivo não enseja, por si só, a nulidade do ato,
especialmente quando o reconhecimento é posteriormente ratificado em juízo
e
encontra respaldo em outros elementos probatórios idôneos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, embora o apelante, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, tenha negado de forma veemente a prática do delito de roubo, sua versão defensiva encontra-se isolada nos autos e dissociada do robusto acervo probatório amealhado. A mera negativa de autoria, desacompanhada de elementos minimamente verossímeis aptos a infirmar a prova acusatória, constitui exercício regular da autodefesa, mas não prevalece quando contrastada com provas firmes, coerentes e convergentes.

Na espécie, destaca-se o depoimento da vítima
Paulo Henrique
Bocon
,
que reconheceu o apelante com absoluta segurança, tanto na fase policial (ID n. 293680873) quanto em juízo (ID n. 293680922), oportunidade em que ratificou integralmente a imputação.

Em seu relato judicial, prestado de forma firme, segura e minuciosa, a vítima descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva, narrando que retornava do trabalho e, ao estacionar o veículo em marcha ré em sua residência,
no momento em que
o portão se fechava, foi surpreendido por dois indivíduos armados, os quais lhe desferiram coronhadas e agressões físicas, inclusive chutando seus cães, subtraindo, em seguida, o automóvel e o aparelho celular que se encontrava em seu interior.

A vítima afirmou recordar-se com clareza do reconhecimento realizado na fase policial, cerca de trinta dias após os fatos, asseverando não ter tido qualquer dúvida quanto à identidade do apelante, reiterando em juízo possuir
“100% (cem por cento) de certeza”
de que ele foi um dos autores do roubo. Relatou, ainda, lembrar-se do nome pelo qual o apelante foi identificado e da arma utilizada durante a empreitada criminosa, circunstâncias que conferem ainda maior credibilidade, espontaneidade e segurança ao seu depoimento.

Outrossim, a autoria delitiva encontra robusto amparo no fato de o apelante ter sido preso em situação de flagrância na posse da
res furtiva
, conduzindo o veículo subtraído da vítima poucos dias após a prática criminosa.
Essa
circunstância constitui relevante elemento indiciário de autoria, mormente diante da incidência da presunção relativa decorrente da posse injustificada de bem de origem criminosa, sobretudo quando inexistente explicação plausível, coerente e verossímil para a detenção do objeto recém-subtraído.

Além disso, consta dos autos que, em poder do apelante, foram localizados outros objetos pertencentes à vítima
Paulo Henrique
Bocon
, bem como
,
bens relacionados a outros fatos delituosos apurados em procedimentos autônomos, circunstância que reforça a dinâmica criminosa narrada pela vítima e evidencia o envolvimento do
apelante
em contexto delitivo mais amplo.

Assim, o reconhecimento pessoal ratificado em juízo, aliado ao relato firme e coerente da vítima, à prisão do apelante na posse do veículo roubado e à apreensão de outros bens subtraídos, forma um conjunto probatório harmônico, coeso e suficientemente robusto para demonstrar, com elevado grau de certeza, a autoria delitiva.

Nessa linha intelectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de atribuir especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando em consonância com os demais elementos probatórios:

“(...) 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. (...)”

(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2022)

Desse modo, inexistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do recorrente, inviável a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação.

Igualmente não merece acolhimento a tese subsidiária defensiva de
desclassificação da conduta para o delito de receptação.

Isso porque a receptação, prevista no art. 180 do Código Penal, pressupõe que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte coisa que sabe ser produto de crime,
sem ter participado da infração penal antecedente.
Trata-se, portanto, de delito autônomo, cuja configuração exige, como premissa lógica, a inexistência de prova segura de envolvimento do agente na prática do crime patrimonial originário.

No caso concreto, entretanto, o conjunto probatório produzido nos autos
evidencia
, de forma segura, que o apelante não se limitou a receber ou conduzir bem de origem ilícita, mas
participou ativamente da empreitada criminosa que culminou na subtração patrimonial mediante violência e grave ameaça.

Conforme já delineado, a vítima reconheceu o apelante com absoluta segurança como um dos autores do roubo, afirmando, inclusive, que ele integrou a execução do delito. Ademais, a prisão do recorrente na posse da
res furtiva
, poucos dias após os fatos, aliada à apreensão de outros bens subtraídos e às circunstâncias da abordagem policial, reforça sua vinculação direta ao crime antecedente.

A alegação defensiva de que o recorrente apenas confessou a posse do veículo ciente de sua origem ilícita não tem o condão de afastar a tipificação do roubo, porquanto a autodeclaração do acusado deve ser analisada em cotejo com o restante do acervo probatório, não prevalecendo quando infirmada por provas robustas em sentido contrário.

Com efeito, a desclassificação para receptação somente seria juridicamente viável caso inexistissem elementos seguros quanto à participação do apelante na prática do roubo, hipótese não verificada nos autos. Ao revés, a prova oral judicializada e os demais elementos de convicção demonstram que ele integrou a ação criminosa desde a execução.

Além disso, eventual posse ou condução posterior do bem subtraído constitui mero exaurimento da conduta antecedente, não se podendo fracionar artificialmente a ação para enquadrá-la em tipo penal menos gravoso. Nessas hipóteses, a posterior manutenção da posse da coisa roubada configura mero
post
factum

impunível, absorvido pelo delito patrimonial mais grave, em observância ao princípio da consunção.

Assim, comprovado que o apelante participou diretamente da subtração mediante violência e grave ameaça, inviável a desclassificação pretendida, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo.

Por derradeiro, a Defesa sustenta a insuficiência de provas para amparar a condenação do apelante pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, ao argumento de que não restou demonstrado que tenha sido ele o responsável direto pela substituição das placas do automóvel.

Por derradeiro, a Defesa sustenta a
insuficiência de provas para amparar a condenação do apelante pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
previsto no art. 311 do Código Penal, ao argumento de que não restou demonstrado que tenha sido ele o responsável direto pela substituição das placas do automóvel.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Consta dos autos que o apelante foi abordado enquanto conduzia o veículo Fiat Bravo ostentando a placa NTY-9323, sendo constatado, posteriormente, que a identificação original do automóvel era JIG-8882, pertencente à vítima, circunstância que
evidencia
, de forma objetiva e inequívoca, a adulteração do sinal identificador externo do veículo.

A materialidade delitiva, portanto, encontra-se devidamente comprovada pela apreensão do automóvel e pela constatação da divergência entre a placa ostentada e a identificação original do bem.

No tocante à autoria, embora não haja prova direta de que o apelante tenha, pessoalmente, realizado a substituição física das placas, o conjunto probatório autoriza a conclusão segura de que detinha plena ciência da adulteração e exercia domínio sobre o veículo adulterado.

Isso porque o recorrente foi flagrado na posse e condução do automóvel roubado em curto lapso temporal após a prática do crime antecedente, já com os sinais identificadores adulterados.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a posse injustificada de veículo roubado ou furtado com sinais identificadores adulterados, em período próximo ao crime antecedente, constitui forte elemento indicativo de autoria ou, ao menos, de participação consciente na adulteração, sobretudo quando inexistente explicação plausível para a situação
flagrancial
. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

“(...)
A autoria do crime do art. 311 do Código Penal resulta do uso e da posse do veículo com sinais identificadores adulterados, com alterações evidentes confirmadas por perícia, reforçada por evidencias a respeito da ciência e adesão consciente à situação ilícita, independentemente da prova de quem efetivamente realizou a adulteração material.
(...)
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10025019220238110042, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2026)

“(...) 4. A apreensão do veículo roubado na posse do recorrente, dois dias após o crime, já com placas adulteradas, constitui prova direta e contemporânea da autoria dos delitos de roubo majorado e adulteração de sinal identificador, afastando a tese de mera receptação. (...)

6. O curto lapso temporal entre o roubo e a prisão na posse do bem, aliado ao reconhecimento firme e coerente, impõe ao réu o ônus de apresentar justificativa plausível para a posse, o que não ocorreu, mantendo-se a condenação. (...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10259235620228110002, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2025)

Na hipótese, o apelante não apresentou versão minimamente verossímil apta a afastar tal conclusão. A alegação defensiva de que um terceiro desconhecido teria promovido a adulteração para que ele pudesse circular livremente com o veículo, sem qualquer demonstração concreta dessa narrativa, mostra-se frágil e destituída de plausibilidade, afrontando a lógica do razoável e a experiência comum.

Isso se deve ao fato de que
a troca de placas possui finalidade manifesta de ocultar a origem ilícita do bem, dificultar sua identificação pelas autoridades e viabilizar sua livre circulação, assegurando proveito econômico ao agente e reduzindo o risco de responsabilização criminal.

Nessa perspectiva, o apelante, ao ser encontrado dirigindo o automóvel adulterado e exercendo posse mansa e direta sobre ele, beneficiava-se da fraude e detinha o domínio fático sobre a situação ilícita, circunstância suficiente para a manutenção do édito condenatório.

Ademais, a adulteração do sinal identificador, no contexto dos autos, revela-se diretamente vinculada ao roubo anteriormente praticado, funcionando como meio para assegurar a ocultação do crime antecedente e a fruição do produto ilícito.

Portanto, diante da prova da materialidade e dos fortes indícios de autoria extraídos da posse e condução do veículo adulterado, aliados à ausência de justificativa plausível por parte do recorrente, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 311 do Código Penal.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante quanto ao delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, nos termos da fundamentação supra, e, no mérito,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela Defesa de
Gabriel Dias Souza
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026